Tribunal: TJPA
Processo: 0004505-43.2018.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ? ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE PELA PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE NATUREZA DA DROGA DESFAVORÁVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PREPONDERÂNCIA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITOABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)A defesa sustenta de forma sucinta nas razões recursais a tese de insuficiência de provas. Todavia, não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes resta caracterizada pelo Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 11 dos autos em apenso, Laudo Toxicológico Provisório à fl. 15 dos autos em apenso e o Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 34/35, confirmando que as substâncias apreendidas com o réu e analisada tratam-se de 01 (um) tablete de erva prensada conhecida vulgarmente como Maconha (Cannabis Sativa L), sendo esta confeccionadas em saco plástico transparente, pesando em suas totalidades 46,30g, (quarenta e seis gramas e trinta decigramas) e 12 (doze) petecas de substancia pastosa branca, conhecida popularmente como Cocaína (Benzoilmetilecgonina), sendo esta confeccionadas em sacos plásticos transparente, pesando em suas totalidades 30,70g, (trinta gramas e setenta decigrama).A autoria delitiva restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas.O conteúdo das provas testemunhais e periciais, não deixa qualquer dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, conforme restou devidamente esclarecido nos depoimentos dos policiais militares. Ressalto que os agentes públicos (policiais militares), desde a fase extrajudicial, na essência, apresentaram declarações harmônicas e uníssonas quanto à apreensão dos entorpecentes que estavam em poder do apelante no momento da prisão.Consigno, então, que a validade dos depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idônea, mormente quando não tenha restado demonstrada a imprestabilidade da prova. (precedentes). O princípio do in dubio pro reo só irá afastar a condenação nos casos em que a dúvida existente no caso sub judice seja plausível. Dúvidas fantasiosas e teóricas, sustentadas pela defesa, desacompanhadas de um mínimo de prova que as sustentem, por si só, não levam a desclassificação do crime de tráfico. Caso assim não fosse, a maioria absoluta dos acusados deveria ser absolvida, já que a dúvida sempre existe, em maior ou menor medida.Além disso, a tese subsidiaria de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006), também, não merece prosperar, pois encontra-se totalmente desassociada com os demais elementos de prova, não havendo qualquer indício de que seja verdadeira. Assim, a circulabilidade das substâncias ilícitas restou demonstrada, bem como a forma como foi encontrada, evidencia o destino comercial das drogas apreendidas.Ainda, ressalto que, para ser configurado o delito de tráfico de drogas, não é necessário estar demonstrado o ato de comércio. O simples enquadramento da conduta em algum dos verbos elencados no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, demonstrado o destino comercial ou a circulabilidade caracteriza o delito. Portanto, o fato de estar transportando a droga como descrita na denúncia aponta claramente a sua destinação a terceiros.Logo, a condenação do recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, se faz imperativa, pois há suficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva.Assim, rechaço a pretensão recursal absolutória, bem como a desclassificação do crime para o uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).DOSIMETRIA DA PENA.CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja, 01 ano acima do mínimo legal, por considerar desfavorável o critério autônomo e preponderante prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (qualidade da droga ? cocaína e maconha).No que diz respeito ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."No caso dos autos, correto o incremento imposto pelo magistrado, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder da recorrente ("cocaína e maconha") constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.Logo, a meu sentir, está devidamente justificado o aumento procedido na pena-base, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.2º Fase da Dosimetria Mantenho o reconhecimento da atenuante, previstas no inciso I, do art. 65, do CP, qual seja, menoridade relativa, reduzindo a pena para o patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.Inexistem circunstâncias agravantes.3º Fase da Dosimetria.Não há causa de diminuição e aumento de pena, pelo que mantenho como definitiva a pena no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Totalmente incabível a concessão do benefício disposto pelo art. 44, do Códex Penal, pois não preenchido o requisito objetivo para tanto (inciso I). REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.A pena deverá ser cumprida inicialmente em REGIME SEMIABERTO, conforme o disposto no § 2º, b, do art. 33 do Código Penal.Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0004505-43.2018.814.0097
APELANTE: GEDALIAS BARBOSA FERREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE PELA PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE NATUREZA DA DROGA DESFAVORÁVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PREPONDERÂNCIA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MÉRITO
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)
A defesa sustenta de forma sucinta nas razões recursais a tese de insuficiência de provas. Todavia, não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a
materialidade
do delito de tráfico ilícito de entorpecentes resta caracterizada pelo Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 11 dos autos em apenso, Laudo Toxicológico Provisório à fl. 15 dos autos em apenso e o Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 34/35, confirmando que as substâncias apreendidas com o réu e analisada tratam-se de 01 (um) tablete de erva prensada conhecida vulgarmente como Maconha (Cannabis Sativa L), sendo esta confeccionadas em saco plástico transparente, pesando em suas totalidades 46,30g, (quarenta e seis gramas e trinta decigramas) e 12 (doze) petecas de substancia pastosa branca, conhecida popularmente como Cocaína (Benzoilmetilecgonina), sendo esta confeccionadas em sacos plásticos transparente, pesando em suas totalidades 30,70g, (trinta gramas e setenta decigrama).
A
autoria delitiva
restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas.
O conteúdo das provas testemunhais e periciais, não deixa qualquer dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, conforme restou devidamente esclarecido nos depoimentos dos policiais militares.
Ressalto que os agentes públicos (policiais militares), desde a fase extrajudicial, na essência, apresentaram declarações harmônicas e uníssonas quanto à apreensão dos entorpecentes que estavam em poder do apelante no momento da prisão.
Consigno, então, que a validade dos depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idônea, mormente quando não tenha restado demonstrada a imprestabilidade da prova. (precedentes).
O princípio do
in dubio pro reo
só irá afastar a condenação nos casos em que a dúvida existente no caso
sub judice
seja plausível. Dúvidas fantasiosas e teóricas, sustentadas pela defesa,
desacompanhadas de um mínimo de prova que as sustentem, por si só, não levam a desclassificação do crime de tráfico
. Caso assim não fosse, a maioria absoluta dos acusados deveria ser absolvida, já que a dúvida sempre existe, em maior ou menor medida.
Além disso, a tese subsidiaria de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006), também, não merece prosperar, pois encontra-se totalmente desassociada com os demais elementos de prova, não havendo qualquer indício de que seja verdadeira.
Assim, a circulabilidade das substâncias ilícitas restou demonstrada, bem como a forma como foi encontrada, evidencia o destino comercial das drogas apreendidas.
Ainda, ressalto que, para ser configurado o delito de tráfico de drogas, não é necessário estar demonstrado o ato de comércio. O simples enquadramento da conduta em algum dos verbos elencados no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, demonstrado o destino comercial ou a circulabilidade caracteriza o delito. Portanto, o fato de estar transportando a droga como descrita na denúncia aponta claramente a sua destinação a terceiros.
Logo, a condenação do recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, se faz imperativa, pois há suficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva.
Assim, rechaço a pretensão recursal absolutória, bem como a desclassificação do crime para o uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).
DOSIMETRIA DA PENA.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).
1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, ou seja, 01 ano acima do mínimo legal, por considerar desfavorável o critério autônomo e preponderante prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (qualidade da droga - cocaína e maconha).
No que diz respeito ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."
No caso dos autos, correto o incremento imposto pelo magistrado, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder da recorrente ("cocaína e maconha") constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.
Logo, a meu sentir, está devidamente justificado o aumento procedido na pena-base, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.
2º Fase da Dosimetria
Mantenho o reconhecimento da atenuante, previstas no inciso I, do art. 65, do CP, qual seja, menoridade relativa, reduzindo a pena para o patamar mínimo de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Inexistem circunstâncias agravantes.
3º Fase da Dosimetria.
Não há causa de diminuição e aumento de pena, pelo que mantenho como definitiva a pena no patamar mínimo de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Totalmente incabível a concessão do benefício disposto pelo art. 44, do Códex Penal, pois não preenchido o requisito objetivo para tanto (inciso I).
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em
REGIME SEMIABERTO
, conforme o disposto no § 2º, b, do art. 33 do Código Penal.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO
,

nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de junho de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0004505-43.2018.814.0097
APELANTE: GEDALIAS BARBOSA FERREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GEDALIAS BARBOSA FERREIRA
,

contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que condenou o apelante à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
.

Narra a denúncia que no dia 17.07.2018, por volta de 12h30, na Rua do Baculândia, próximo ao Balneário do Baculândia, Santa Bárbara do Pará - PA, o apelante GEDALIAS BARBOSA FERREIRA, mantinha em sua posse 12 (doze) unidades de peteca, de pasta base, pesando no total de 30,70g de substância entorpecente conhecida popularmente como Cocaína (Benzoilmetilecgonina) e 01 (um) tablete, contendo em seu interior erva prensada, pesando no total 46,30g, conhecida popularmente como Maconha (Cannabis Sativa L) sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assevera que os policiais militares estavam em ronda quando avistaram em atitude suspeita o denunciado GEDALIAS BARBOSA FERREIRA, já conhecido por diversos assaltos na localidade. Ao realizarem a abordagem no denunciado e realizada revista pessoal, foram encontradas na cueca 12 petecas de pasta base, conhecida popularmente como Cocaína e 01 tablete de erva prensada, conhecida popularmente como Maconha, e a quantia de RS 16,00 em espécie.

Ato contínuo, foi declarada voz de prisão. Ressalta-se, também, que o acusado ainda tentou empreender em fuga, porém não logrou êxito com a ação imediata dos policiais.

Denúncia foi recebida no dia 12.09.2018. (fls. 13)

Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 24-25/mídia).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a CONDENAÇÃO do acusado GEDALIAS BARBOSA FERREIRA nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/06 (fls. 26/33).

Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 34/35.

A defesa, em memoriais finais, requereu absolvição, por atipicidade da conduta e subsidiariamente a desclassificação para delito de uso, com fulcro no art. 28, da Lei de Drogas ou tráfico privilegiado e reconhecimento da menoridade relativa.

O magistrado
a quo
proferiu sentença condenando o apelante à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
.

A defesa inconformada com a sentença condenatória, interpôs Recurso de Apelação Criminal (fl. 50), pugnando pela absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso V e VII, do CPB e subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Outrossim, não se acolhendo o pedido supra requereu a diminuição da pena-base de GEDALIAS BARBOSA FERREIRA e substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos. (fls. 55-60).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 61-68v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 74-76).

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 16 de junho de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0004505-43.2018.814.0097
APELANTE: GEDALIAS BARBOSA FERREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)

A defesa sustenta de forma sucinta nas razões recursais a tese de insuficiência de provas. Todavia, não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a
materialidade
do delito de tráfico ilícito de entorpecentes resta caracterizada pelo Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 11 dos autos em apenso, Laudo Toxicológico Provisório à fl. 15 dos autos em apenso e o Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 34/35, confirmando que as substâncias apreendidas com o réu e analisada tratam-se de 01 (um) tablete de erva prensada conhecida vulgarmente como Maconha (Cannabis Sativa L), sendo esta confeccionadas em saco plástico transparente, pesando em suas totalidades 46,30g, (quarenta e seis gramas e trinta decigramas) e 12 (doze) petecas de substancia pastosa branca, conhecida popularmente como Cocaína (Benzoilmetilecgonina), sendo esta confeccionadas em sacos plásticos transparente, pesando em suas totalidades 30,70g, (trinta gramas e setenta decigrama).

A
autoria delitiva
restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas. Vejamos:

A testemunha, ouvida em Juízo, POLICIAL MILITAR
DOVAL CARDOSO DA COSTA
declinou:
¿(...) que se recorda da prisão do acusado; que, fazendo ronda no Baculândia, visualizou a ocorrência do crime; que o acusado já era conhecido na prática de crimes; que o acusado havia assaltado um ônibus quando era menor; que o acusado assaltou uma farmácia; que foi feita a abordagem no acusado e que foi encontrada uma quantidade de entorpecentes; que não se recorda se os entorpecentes estavam escondidos; que havia dois envelopes de entorpecentes; que o acusado não tentou fugir ou resistir; que não aparentava estar sob efeito de substância; que o acusado não chegou a ser visto em ato de venda; que recebeu denúncias recentemente de que o acusado estava traficando; que em dia anterior ao realizar revista na residência do acusado já havia sido encontrado objetos tais como balanças, plásticos cortados; que ainda não tinha encontrado pessoalmente o acusado em situação de flagrância (...)¿.

A testemunha POLICIAL MILITAR
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA CARVALHO
afirmou:
¿(...) que se recorda do acusado, mas não da situação; que o acusado já era conhecido por tráficos, assaltos, até homicídio; que se recordava dele envolvido em roubos de carro também; que tinha um comparsa preso chamado RAFAEL; que, após a leitura do depoimento pela Promotora de Justiça, que se recordou da situação; que encontraram o acusado mediante ronda; que há informação do Comando Vermelho que a boca era do irmão do acusado; que fez a revista pessoalmente; que o acusado trazia drogas nas partes íntimas; que o acusado chegou a tentar correr, mas depois não ofereceu resistência (...)¿.

A testemunha POLICIAL MILITAR
RICHARD CLEB CARDOSO LIRA
relatou:
¿(...) que se recorda da ocorrência; que participou das diligências referentes à ocorrência; que estavam fazendo ronda na região; que já tinham recebido denúncias de tráfico no local; que também já tinham recebido denúncias de assalto efetuados pelo acusado; que a droga foi encontrada em posse do acusado; que tentou empreender fuga, mas depois não reagiu; que no momento da abordagem aparentava estar sóbria; que não se recorda das substâncias, nem da quantidade; que, na operação, era motorista (...)¿.

Ao ser interrogado, o denunciado
GEDALIAS BARBOSA FERREIRA
, declarou:
¿Que adquiriu as drogas na praça matriz de Marituba; Que desconhece a pessoa que comprou; Que confirma que o entorpecente é para seu consumo e venda; Que pagou a quantia de RS 150,00; Que consegue dinheiro pelos assaltos que praticava; Que os assaltos ocorrem em sua maioria pelo centro de Santa Bárbara; Que confessa a prática de diversos crimes. (...)¿

Analisando o conteúdo das provas testemunhais e periciais, não há qualquer dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, conforme restou devidamente esclarecido nos depoimentos dos policiais militares.

Ressalto que os agentes públicos (policiais militares), desde a fase extrajudicial, na essência, apresentaram declarações harmônicas e uníssonas quanto à apreensão dos entorpecentes que estavam em poder do apelante no momento da prisão.

Consigno, então, que a validade dos depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idônea, mormente quando não tenha restado demonstrada a imprestabilidade da prova.

Aliás, nessa linha, vem entendendo pacificamente o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006. 6,9 G DE CRACK.
POLICIAIS. TESTEMUNHO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REDUÇÃO DA PENA. RÉU QUE PREENCHE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS EM LEI: PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDICA A ATIVIDADE ILÍCITA E NÃO INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEGALIDADE. REDUÇÃO DE PENA EM 1/6 EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA. REGIME INICIAL DE PENA DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ÓRGÃO COMPETENTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. SÚMULA 7/STJ.
1
. Este Superior Tribunal possui entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que afasta a alegação de sua nulidade.
2. Diante da convicção a que chegou a instância ordinária decorrida da análise do conjunto fático-probatório do caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, impedindo a admissibilidade do especial ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
[...]
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1552938/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015).

Saliento que o princípio do
in dubio pro reo
só irá afastar a condenação nos casos em que a dúvida existente no caso
sub judice
seja plausível. Dúvidas fantasiosas e teóricas, sustentadas pela defesa,
desacompanhadas de um mínimo de prova que as sustentem, por si só, não levam a desclassificação do crime de tráfico
. Caso assim não fosse, a maioria absoluta dos acusados deveria ser absolvida, já que a dúvida sempre existe, em maior ou menor medida.

Além disso, a tese subsidiaria de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006), também, não merece prosperar, pois encontra-se totalmente desassociada com os demais elementos de prova, não havendo qualquer indício de que seja verdadeira.

Assim, a circulabilidade das substâncias ilícitas restou demonstrada, bem como a forma como foi encontrada, evidencia o destino comercial das drogas apreendidas.

Ainda, ressalto que, para ser configurado o delito de tráfico de drogas, não é necessário estar demonstrado o ato de comércio. O simples enquadramento da conduta em algum dos verbos elencados no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, demonstrado o destino comercial ou a circulabilidade caracteriza o delito. Portanto, o fato de estar transportando a droga como descrita na denúncia aponta claramente a sua destinação a terceiros.

Logo, a condenação do recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, se faz imperativa, pois há suficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva.

Assim, rechaço a pretensão recursal absolutória, bem como a desclassificação do crime para o uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

DOSIMETRIA DA PENA.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa se insurge, no mérito, contra a suposta exasperação indevida da reprimenda base e, para um melhor exame, faz-se necessário reproduzir trecho específico da sentença, in verbis:
¿(...) Salienta-se que por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/06, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Conforme acima analisado, pesa contra o réu a qualidade de drogas apreendida consigo: pois trata-se de cocaína e maconha, sendo aquela substância de elevado poder viciante.
Tratam-se de circunstâncias que ensejam maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam o tráfico de drogas.
No mais, atesto que a culpabilidade não extrapola a normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes, conforme certidão acostada aos autos. Não há informações relevantes sobre a personalidade e a conduta social do réu. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil, inerentes ao tipo penal. As circunstâncias em que o crime foi praticado são normais ao tipo. Quanto às consequências são danosas, ainda que graves consequências trazidas pelo tráfico de entorpecentes não extrapolam as inerentes ao tipo penal, ante a falta de parâmetros acerca do número de pessoas atingidas. Não há que se falar em comportamento das vítimas neste tipo de delito.
Portanto, fixo a pena base, para o crime de tráfico de entorpecentes em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, ou seja, 01 ano acima do mínimo legal, por considerar desfavorável o critério autônomo e preponderante prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (qualidade da droga - cocaína e maconha).

No que diz respeito ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

No caso dos autos, correto o incremento imposto pelo magistrado, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder da recorrente ("cocaína e maconha") constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.

Neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. (ART. 42 DA LEI N. 11.343/06). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dos diversos fundamentos apresentados na fixação da pena-base em 12 meses acima do mínimo legal, apenas a natureza da droga (2,6g de crack) constitui elemento idôneo, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/03. 2. As ações penais em andamento contra o ora agravante indicam sua dedicação a atividades criminosas e, em consequência, justificam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 3. Agravo parcialmente provido para reduzir a pena-base¿. (STJ - AgRg no HC: 410527 ES 2017/0190353-8, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/10/2017). (grifei).

Por fim, comungo do suporte apresentado na sentença para desvalorar as circunstâncias do delito, uma vez que
¿pois trata-se de cocaína e maconha, sendo aquela substância de elevado poder viciante. Tratam-se de circunstâncias que ensejam maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam o tráfico de drogas¿

Logo, a meu sentir, está devidamente justificado o aumento procedido na pena-base, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2º Fase da Dosimetria

Mantenho o reconhecimento da atenuante, previstas no inciso I, do art. 65, do CP, qual seja, menoridade relativa, reduzindo a pena para o patamar mínimo de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes.

3º Fase da Dosimetria.

Não há causa de diminuição e aumento de pena, pelo que mantenho como definitiva a pena no patamar mínimo de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Totalmente incabível a concessão do benefício disposto pelo art. 44, do Códex Penal, pois não preenchido o requisito objetivo para tanto (inciso I).

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em
REGIME SEMIABERTO
, conforme o disposto no § 2º, b, do art. 33 do Código Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator